Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-81.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000910-81.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LUCIENE PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MACEDO SILVA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CHEQUE ESPECIAL.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS
DA AUTORA
.
CONSUMIDOR
A
IDOS
A
.
HIPERVULNERÁVEL.
GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EMBORA POR OUTRO FUNDAMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.